Tribunal: TJDFT
Processo: 0705556-13.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTA DE PARDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pela fotografia costada aos autos, é possível concluir que o autor/apelado possui características fenotípicas que o enquadram na classificação de pessoa parda.
2. a resposta da comissão do concurso para a reprovação do candidato foi genérica, sem qualquer individualização de suas características físicas que o impediam de ser classificado como pessoa parda. Desse modo, o vício na motivação do ato em desconformidade com o Edital autoriza a excepcional intervenção do Poder Judiciário, uma vez que representa uma nulidade do ato, por vício de forma.
3. Recurso e remessa necessária conhecidos e não providos.